Tribunal: CARF
Processo: 10480.720218/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720218/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUCIANO DE PONTES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não merece se conhecido o recurso voluntário interposto após encerrado o
prazo de que dispunha o contribuinte para sua apresentação, contado da ciência
regular do Acórdão da primeira instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de tempestividade, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa pelo descumprimento da obrigação acessória de apresentar à Fiscalização
os livros contábeis (Diário e Razão) de 2004 após intimado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720218/2010-62
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720218/2010-62

1) Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, que a legislação previdenciária,
em especial o art. 33, §2o, da Lei 8.212/91, expressamente indica que o
liquidante é obrigado a exibir à Fiscalização, quando intimado, todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias;
2) Que no caso concreto o Auto de Infração foi corretamente lavrado em nome
do liquidante e não da liquidanda e, por este motivo, não caberia aquela
decisão se pronunciar a respeito;
3) Quanto à alegação de que os documentos requeridos pela Fiscalização teriam
sido apreendidas no processo de liquidação extrajudicial da liquidanda, indica
que, como se extrai do lançamento, a Fiscalização teria sido autorizada pela
Justiça Federal a examinar os autos de busca e apreensão e deles não
constariam os livros requisitados em TIAD, cabendo, portanto, ao intimado,
apresentá-los quando regularmente intimado.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Alegando ter sido intimado do Acórdão recorrido somente em 16/01/2015,
conforme faria prova o registro particular de recebimento do AR, argumenta a
tempestividade do protocolo do Recurso Voluntário que, na peça recursal,
indica seria feita via correios na mesma data (09/02/2015);
2) Indicando repisar os argumentos da Impugnação, apresenta novos argumentos
nos itens 2 a 4 do Recurso Voluntário, a saber:
a) Da decretação do regime de Liquidação Extrajudicial;
b) Do recolhimento dos documentos contábeis e Banco de dados pela Polícia
Federal;
c) Da flagrante ausência de responsabilidade do liquidante sobre os
documentos requeridos pela Fiscalização;
3) Ao final, requer que a intimação para apresentação dos documentos em
questão seja redirecionada para a ANS, com a consequente insubsistência do
Auto de Infração lavrado contra o liquidante, funcionário daquela agência.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.

Preliminar de tempestividade

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720218/2010-62

Como visto acima, alega o sujeito passivo que seria tempestivo o seu Recurso
uma vez que teria sido cientificado do Acórdão recorrido somente em 16/01/2015 e que estaria
remetendo o Recurso Voluntário via correios ainda na data de sua expedição, 09/02/2015.
De início, deve ser destacado que pela documentação que consta dos autos, a
ciência do Acórdão recorrido ocorreu em 10/01/2015 (Aviso de Recebimento às fls.64) e não em
16/01/2015 conforme indicado pelo recorrente e indicado no registro particular anexado às fls.
157.
Assim, sendo o dia 10/01/2015 um sábado, o termo inicial do prazo de que
dispunha para apresentar o Recurso Voluntário foi o dia 12/01/2015, uma segunda-feira, sendo
que o termo final ocorreu no dia 11/02/2015, uma terça feira.
Acontece que, conforme registrado na parte inferior direita da folha de rosto do
Recurso Voluntário às fls. 148 e consignado às fls. 144 dos autos, o Recurso Voluntário foi
protocolado pelo sujeito passivo diretamente no Gabinete do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Recife(PE), no dia 13/02/2015, não havendo nos autos prova alguma da remessa, pelo
contribuinte, pelos correios, do mesmo Recurso tal como alega em sua defesa.
Assim, é certo que o presente Recurso Voluntário é intempestivo e, portanto, não
pode ser conhecido.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso somente quanto à tempestividade
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital